Tribunal: TJES
Processo: 5000956-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000956-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FERNANDO CORREA CARVALHO JUNIOR
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5000956-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO CORREA CARVALHO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ordinária autuada sob nº 0018851-21.2020.8.08.0024 ajuizada por Fernando Correa Carvalho Júnior, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR para determinar o prosseguimento do Autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 01/2018 (Soldado Combatente PMES), inclusive o Curso de Formação, e caso aprovado, a reserva de vaga até o julgamento final da presente ação”.

Sustenta o agravante que: (1) o agravado é candidato ao ingresso na carreira militar estadual e obteve classificação fora do número de vagas após a retificação do Anexo III do Edital de convocação, razão pela qual não foi convocado para as demais fases do concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar; (2) o agravado não tem direito adquirido em decorrência da mera publicação do resultado preliminar; (3) a alteração do edital consistiu na quantidade de características necessárias para o candidato não ser eliminado, passando de uma para três; (4) o número de vagas para o curso de formação de oficiais é limitado, não havendo capacidade para suportar alunos desclassificados; (5) a Administração tem o direito de rever seus próprios atos, nos termos da Súmula nº 473 do STF; (6) não houve alteração no sentido de suprimir ou aumentar determinado critério; e (7) além do custo financeiro do curso de formação, os candidatos que passam para o
status
de alunos são remunerados nesta fase, gerando um gasto extra que poderá inviabilizar as demais políticas públicas realizadas pelo Estado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1039837 foi indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Em contraminuta (Id. 1182929) aduz o agravado que: (1) antes da retificação do edital foi considerado indicado no exame psicossomático, de modo que faria parte da primeira turma do curso de formação; (2) em vez de estabelecer de forma objetiva e transparente os critérios de formação da lista classificatória, optou o agravante por preterir candidato melhor avaliado nas demais etapas do certame; e (3) já se encontra cursando o curso de formação, situação já consolidada no tempo e cuja interrupção, portanto, lhe ocasionaria danos graves. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5000956-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO CORREA CARVALHO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O agravado inscreveu-se no Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar, aberto pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, e uma das fases previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório, que consistiria em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia.

O Anexo III do edital estabeleceu doze características a serem avaliadas e o resultado esperado de cada uma delas. Estabeleceu, ainda, que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em uma, ou mais, características”
.

Após a realização do exame psicossomático, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) participantes não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido.

Ocorre que, considerando o alto índice de contraindicação na etapa, o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação, modificando o Anexo III que passou a constar que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em três, ou mais, características”
. Eis a íntegra do termo de retificação:

“O Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Quinto Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSd/2018, com base nos seguintes fatos e fundamentos, para após decidir:

Considerando que o Edital de Abertura contém previsão de aprovação unânime nas doze características estabelecidas para fins de avaliação no Exame Psicossomático (4ª Etapa do certame);

Considerando o elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame (vide relatório do concurso anexo ao Processo Administrativo nº 84481145 – fl.5 – No que se refere ao CFSd Combatente/PMES), haja vista que, dentre os 921 candidatos aprovados na terceira etapa, que é o Exame de Aptidão Física, apenas 317 restaram aprovados na 4ª etapa, que é o exame psicossomático, circunstância que terminou por fazer com que a etapa do exame psicossomático, que é de caráter meramente eliminatório, preponderasse sobre as demais etapas já realizadas, mitigando inclusive a aferição da aptidão intelectual e física (1ª e 3ª etapas do certame);

Considerando a praxe regular em certames análogos ao longo de todo o País e os próprios certames pretéritos da PMES que, historicamente, admitiram algum nível de tolerância no exame psicossomático (vide OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 012/2019 e Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145);

Considerando a análise técnica conclusiva elaborada pela empresa organizadora, firmada por profissional habilitado – psicólogo (vide Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145), que sugere a tolerância de reprovação em dois itens do exame psicossomático;

Considerando que a exigência de aprovação irrestrita, em todas as características avaliadas pelo exame psicossomático, está em flagrante dissonância com o conteúdo do item 14.2.4 do Edital de abertura, o qual estipula que “Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato...”, tornando-a cláusula morta;

Considerando que o exame psicossomático é fase puramente eliminatória e que, nessa qualidade, a alteração de seus critérios avaliativos para restabelecer a razoabilidade da avaliação não tem o condão de ferir o princípio da não surpresa, porquanto não altera a classificação já consolidada em etapa anterior e autônoma. Em verdade, surpresa é um índice de reprovação sem precedentes;

Considerando que o postulado da vinculação ao instrumento convocatório não se mostra como óbice para eventuais correções devidamente justificadas, impassíveis de alterar a classificação já estabelecida na 1ª fase do certame, observada a necessária publicidade, notadamente quando não interfere negativamente nos direitos subjetivos dos candidatos, sendo certo que o resultado do psicossomático ainda não foi consolidado;

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) para reconhecer a competência da SESP/ES juntamente com a banca examinadora, como autoridade administrativa apta, devidamente auxiliada por consultoria técnica, para examinar e rever se os critérios adotados no certame são os corretos para a melhor seleção dos candidatos;

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) que relembra o poder-dever de autotutela que a administração dispõe para rever atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, sempre na busca do melhor interesse público primário;

Considerando que a supervalorização do aspecto psicossomático mostrou-se desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático.

Art. 1º Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

'
(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em três, ou mais, características.
'

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, porém aplicando-se também ao Exame Psicossomático já realizado.”

Com a alteração, o agravado, que havia sido classificado dentro das 250 (duzentos e cinquenta) vagas ofertadas, deixou de obter nota suficiente para a classificação.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer os certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material. Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA FEDERAL. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA NO DECORRER DO CERTAME. OBEDIÊNCIA A DELIBERAÇÃO FORMALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. LEGITIMIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A OCORRÊNCIA E A PUBLICIDADE DA MENCIONADA DELIBERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 279 E 283, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos probatórios favoráveis à alegada boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis,
mutatis mutandi
, os enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

(STF, AI 332.312-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 6.4.2011)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.

2 e 3. Omitidos.”

(STF, ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

Todavia, a alteração promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação dos candidatos, dado que o número de concorrentes considerados aptos no exame psicossomático não preencheriam as vagas ofertadas.

E não pode a Administração, após a realização de determinada etapa, promover a alteração na forma como a referida etapa será avaliada, sob pena ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio da vinculação ao edital e aos princípios da legalidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. PARTICIPAÇÃO SATISFATÓRIA DA CANDIDATA EM TODAS AS FASES DO CERTAME. ALTERAÇÃO INDEVIDA DO EDITAL QUANTO AOS PESOS DAS ETAPAS DO CERTAME, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou procedente em parte para anular o ato que alterou os pesos das fases do concurso referente ao Edital UFPE nº 05/2014, para o cargo de Professor Assistente do Núcleo de Formação Docente do CCA e, consequentemente, a apuração dos resultados.

2. Cinge-se a questão recursal na possibilidade ou não de alteração do Edital UFPE nº 05/2014, especificamente sobre os pesos de cada uma das etapas do certame, já tendo iniciada a sua realização.

3. Verifica-se dos autos que a apelada obteve aprovação para o cargo de docente de Magistério Superior do Núcleo de formação Docente da UFPE, tendo sido prejudicada pela modificação da previsão editalícia, a destempo, quanto à pontuação das provas, objetivando na presente demanda a anulação das fases do certame a que se submeteu ou, se homologado, a anulação do certame.

4. A apelante busca demonstrar que o referido ato administrativo se fazia necessário e que não trouxe prejuízo aos candidatos, argumentando que a alteração do peso das etapas se deu por constar implicitamente para qualquer concurso de Assistente e nenhum candidato foi compelido a assinar o documento de concordância para prosseguir no concurso.

5. Após examinar detidamente os autos, e de constatar a análise procedida na primeira instância, verifico que não assiste razão à apelante.

6. Anteriormente à alteração indevida do edital, mediante "adesão" dos candidatos, a apelada se encontrava satisfatoriamente avaliada, com a melhor nota do concurso. E, após a retificação, restou aprovada em quinto lugar.

7. Conforme se vê dos autos, tal alteração ocorreu após e durante a realização das demais provas, o que comprometeu o resultado final, estabelecendo-se critério distinto para a pontuação após a avaliação já realizada do currículo e no momento da própria avaliação a ser realizada, no caso, a prova didática.

8. A apelada alega que a referida modificação das regras editalícias foi-lhe prejudicial, importando em um grande abalo psicológico, que "realizado o sorteio do ponto da prova didática, no dia designado para a realização da prova, foi noticiado pelo Coordenador do NFD a mudança dos pesos da avaliação do currículo e da prova didática, em detrimento do previsto no eital, submetendo tal modificação à aceitação dos candidatos".

9. É incontroverso que não foram explicitados no edital os pesos diferentes entre as categorias de professor Assistente e Adjunto, apenas constando expressa ressalva, caso não houvesse inscrições para o cargo de Professor Adjunto, quanto aos requisitos do grau de titulação e da graduação em pedagogia. As demais regras, porém, continuaram plenamente aplicáveis.

10. Resta evidente que as alterações realizadas em momento posterior à publicação do edital, modificando os requisitos de classificação e aprovação no certame foram realizados em desconformidade com a legalidade e os princípios que regem a Administração Pública.

11. Diante da previsão editalícia original, em razão de estar consignado apenas os pesos das provas, sem nenhuma ressalva, não havendo a previsão de sua alteração, o que não permitiu o necessário conhecimento prévio dos candidatos, merece reforma o ato de divulgação do resultado do concurso, haja vista ter ocorrido o descumprimento de normas expressas no edital que regia o certame.

12. Apelação improvida.”

(TRF5, PROCESSO: 08037625320144058300, DESEMBARGADOR FEDERAL EMILIANO ZAPATA LEITÃO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 20/07/2015)

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ESCRITA. ÚNICA ETAPA ELIMINATÓRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PARTICIPAÇÃO SATISFATÓRIA DA CANDIDATA EM TODAS AS FASES DO CERTAME. ALTERAÇÃO INDEVIDA DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA NO CONCURSO.

1. Trata-se de remessa oficial e apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar nula a alteração promovida no Edital nº. 26/2012, pelo Aviso de Retificação de Edital (DOU de 22.01.2013), devendo ser considerada, como única etapa eliminatória do certame acima referido, a etapa de "prova escrita", prevista no item 8.4 do edital, assegurando-se à autora a condição de "aprovada" na seleção, ocupando o terceiro lugar para o cargo de "Professor Assistente da disciplina Metodologia Científica e Produção de Texto Acadêmico".

2. Cinge-se a questão na possibilidade ou não de ser mantida a participação da apelada no certame para o cargo de Professor Assistente da disciplina "Metodologia Científica e Produção de Texto Acadêmico" da UFRPE, campus de Garanhuns, uma vez que restou eliminada, após alteração realizada no Edital nº. 26/2012, publicado no DOU de 09.11.2012.

3. O concurso público em tela compreendeu a realização de três etapas: I - Sorteio do ponto da prova escrita; II - Prova escrita em caráter eliminatório; III - Prova Didática, Defesa Pública do Plano de Atividades e Prova de Títulos, e, desta última etapa participarão apenas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) na prova escrita.

4. A apelada foi satisfatoriamente aprovada na prova escrita, única etapa de caráter eliminatório, conforme se depreende do Edital n.º 26/2012, que foi expresso no sentido de que apenas a prova escrita teria caráter eliminatório, somente podendo participar das fases seguintes, os candidatos que obtivessem média final igual ou superior a 7,0 (sete), nessa etapa.

5. Mesmo tendo logrado êxito em todas as fases do certame, inclusive, quando do resultado final, fora publicado a classificação da apelada como "Não Aprovada", sob o fundamento em posterior retificação do Edital que modificou o teor do item 10.1, cuja redação original dispunha que "A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente da Nota Final do Concurso, conforme item 9.6", acrescentando a frase "ressaltando que a média final para aprovação é no mínimo 7,0 (sete vírgula zero)".

6. Conforme se vê dos autos, tal alteração ocorreu após a realização das demais provas, o que comprometeu o resultado final, estabelecendo-se critério eliminatório posterior à própria avaliação realizada.

7. Resta evidente que as alterações realizadas em momento posterior à publicação do edital, modificando os requisitos de classificação e aprovação no certame foram realizados em desconformidade com a legalidade e os princípios que regem a Administração Pública.

8. Nesse contexto, inclusive diante da previsão editalícia original, em razão de estar consignado que apenas a prova escrita terá caráter eliminatório, a apelada deve continuar classificada no concurso, haja vista ter participado das fases do certame com êxito.

9. Remessa oficial e apelação improvidas.”

(TRF5, PROCESSO: 08031748020134058300, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, Quarta Turma, JULGAMENTO: 29/04/2014)

E em caso análogo ao presente, já decidiu esta C. 1ª Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2018 CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. 1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade. 4. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017161, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Ressalte-se, por fim, que a alegação de que o custo financeiro do curso de formação gera um gasto extra que poderá inviabilizar as demais políticas públicas realizadas pelo Estado não foi comprovada e, por si, não é suficiente para corrigir a ilegalidade do ato de alteração das regras de classificação do concurso após a realização do exame psicossomático.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000956-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO CORREA CARVALHO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA -

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2018 – CF
Sd
2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS –
VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIO
S
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
E
AO
ATO JURÍDICO PERFEITO
.

1.

Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, dos 921 (novecentos e vinte e um) candidatos inscritos apenas 317 (trezentos e dezessete) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, 25

de maio

de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.